Tribunal: STJ
Processo: 0029034-78.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179865 - RJ(2024/0411264-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
RECORRIDO
: EMPRESA HIDROMINERAL SUPER-ITA LTDA
RECORRIDO
: PL - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
RECORRIDO
: JJ EMPREENDIMENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSE DA ROCHA JORGE - ES033283
RODRIGO JOSÉ DA ROCHA JORGE - RJ093354
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Caracterizada a omissão e a deficiência de fundamentação, por ausência de
enfrentamento de cláusulas contratuais relevantes e de disposições específicas da
apólice de seguro garantia, em violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil. Precedente.
2. As questões omitidas pelo Tribunal de origem são essenciais ao deslinde da
controvérsia e não podem ser apreciadas originariamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno
dos autos para novo julgamento.
3. Multa por litigância de má-fé afastada, porque a mera interposição de recurso não
configura conduta dolosa ou protelatória, ademais inexistente trânsito em julgado da
decisão indicada como premissa. Precedentes.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Demais teses do recurso especial, inclusive a divergência jurisprudencial,
prejudicadas.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56447964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 651236e4-c2fa-4d22-884d-022fdae7772b

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 651236e4-c2fa-4d22-884d-022fdae7772b

RECURSO ESPECIAL No 2179865 - RJ(2024/0411264-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
RECORRIDO
: EMPRESA HIDROMINERAL SUPER-ITA LTDA
RECORRIDO
: PL - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
RECORRIDO
: JJ EMPREENDIMENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSE DA ROCHA JORGE - ES033283
RODRIGO JOSÉ DA ROCHA JORGE - RJ093354
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Caracterizada a omissão e a deficiência de fundamentação, por ausência de
enfrentamento de cláusulas contratuais relevantes e de disposições específicas da
apólice de seguro garantia, em violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil. Precedente.
2. As questões omitidas pelo Tribunal de origem são essenciais ao deslinde da
controvérsia e não podem ser apreciadas originariamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno
dos autos para novo julgamento.
3. Multa por litigância de má-fé afastada, porque a mera interposição de recurso não
configura conduta dolosa ou protelatória, ademais inexistente trânsito em julgado da
decisão indicada como premissa. Precedentes.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Demais teses do recurso especial, inclusive a divergência jurisprudencial,
prejudicadas.
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA
art. 105
REDENTOR S.A. contra acórdão assim ementado (fls. 64-65):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAÇÃO
DE CHAVES. 1. Decisão anterior (id. 42 do agravo) que, diante do não pagamento
da multa contratual, indeferiu a tutela de urgência que visava a consignação de
chaves (art. 4o e
-A, §2o, da
- locação não residencial na
art. 54
lei no 8.245/91
modalidade build to suit). 2. Subsequente apresentação de seguro garantia, no
valor de R$6.840.000,00, valor da multa, com renovação do pedido de
consignação de chaves. 3. Nos termos do que restou decidido anteriormente, o
direito à consignação de chaves condiciona-se ao efetivo depósito da multa
convencionada, e não a apresentação de seguro garantia (caução). 4. Nos termos
da contratação, o seguro garantia é inexigível antes do trânsito em julgado da
presente ação, não podendo, portanto, ser equiparado ao depósito da multa
contratual. 5. Apólice com prazo de validade (
). Possibilidade de
12/12/2028
ineficácia caso o trânsito em julgado ocorra posteriormente. 6. Impossibilidade de
reexame dos demais fundamentos declinados no recurso (CPC,
. 7.
art. 505)
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA
REDENTOR S.A. foram rejeitados (fls. 90-95).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil; 8o, 80, 81, 371, 505 e 835, § 2o, do Código de Processo
Civil; e o
o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
art. 5
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, com fundamento nos arts.
1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por
ausência de enfrentamento de pontos essenciais.
Defende que o Tribunal de origem não analisou a apólice à luz das cláusulas
do contrato de locação de 2018, especialmente a métrica da multa apenas até o
décimo ano e as cláusulas de renovação automática “até o julgamento do processo
garantido”.
Alega, ainda, que não houve exame da idoneidade da garantia e da
inexistência de dolo para a multa de litigância de má-fé.
Argui violação dos arts. 8o e 835, § 2o, do Código de Processo Civil, ao
afirmar que o seguro garantia judicial é modalidade idônea e equiparada a dinheiro
para fins de garantia do juízo, adequada por proporcionalidade, apta a viabilizar a
consignação das chaves enquanto se discute a exigibilidade da multa contratual.
Transcreve precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
equiparação e a idoneidade do seguro garantia com prazo de validade determinado.
Defende violação dos arts. 80, 81 e 505 do Código de Processo Civil. Afirma
que o acórdão recorrido aplicou indevidamente multa por litigância de má-fé, sem
demonstração de dolo e com base equivocada de trânsito em julgado do acórdão
anterior.
Sustenta que houve apresentação de elemento novo - seguro garantia - não
apreciado no primeiro agravo, sendo incabível a invocação do
do Código de
art. 505
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

Processo Civil para obstar a análise da nova questão. Para reforço, transcreve
julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera interposição de
recursos cabíveis não caracteriza má-fé.
Alega, ainda, a não incidência das Súmulas
e
por versar a
5/STJ
7/STJ,
controvérsia sobre requalificação jurídica de fatos já fixados na origem, sem reexame
probatório. Invoca também divergência jurisprudencial, pela alínea “c”, acerca da tese
de equiparação do seguro garantia a dinheiro e de sua idoneidade mesmo com prazo
de validade, indicando como paradigma o
, com transcrição.
REsp 2.128.204/PR
Contrarrazões às fls. 140-159 na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos
invocados, incidência das Súmulas
e
e por não atacar fundamentos
211/STJ
282/STF,
autônomos, atraindo a
. Sustenta, ainda, a incidência das Súmulas
Súmula 283/STF

e
por envolver tutela provisória e interpretação de
5/STJ, 7/STJ, 279/STF
735/STF,
cláusulas contratuais de contrato built to suit. Afirma que o seguro garantia é inexigível
antes do trânsito em julgado e possui prazo de validade que torna a apólice
imprestável para a finalidade. Argumenta insuficiência da demonstração analítica do
dissídio, por tratar de hipóteses não comparáveis.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, a autora propôs ação de resolução de contrato de locação
cumulada com consignação de chaves, alegando inadimplemento das locadoras por
inexistência de habite-se, alvarás e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e pediu a
resolução contratual sem ônus, com consignação das chaves. Formulou pedido
subsidiário de redução equitativa da multa contratual.
Em decisão singular, o Juízo indeferiu a tutela de urgência para consignação
das chaves, por entender ausente a probabilidade do direito e a necessidade de
dilação probatória para verificar inadimplemento contratual. No segundo pedido, com
seguro garantia no valor de R$ 6.840.000,00, manteve o indeferimento, por
compreender que a consignação depende do efetivo depósito da multa convencionada
e que a apólice seria inexigível antes do trânsito em julgado.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por
unanimidade, confirmando que o direito à consignação de chaves condiciona-se ao
efetivo depósito da multa convencionada, não bastando a apresentação de seguro
garantia, o qual, segundo as cláusulas, é inexigível antes do trânsito em julgado e
possui validade até 12.12.2028, com possível ineficácia se o trânsito ocorrer após essa
data. Aplicou, por maioria, multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado
da causa, por entender que o recurso seria manifestamente inadmissível, infundado e
protelatório, além de vedar o reexame de fundamentos já decididos no agravo anterior,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 505
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

Os embargos de declaração foram rejeitados, com reafirmação da
idoneidade da fundamentação e da inaplicabilidade do seguro garantia como depósito
da multa convencionada.
A controvérsia central do presente recurso especial reside na alegada
omissão do Tribunal de origem quanto à análise das cláusulas contratuais de locação
celebrado em 2018, especialmente no tocante ao prazo de incidência da multa
contratual e à idoneidade do seguro garantia oferecido, consideradas as suas
cláusulas de renovação automática.
De início, necessário salientar que a via especial não é a sede própria para
a discussão de matéria de índole constitucional (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal), sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.
Quanto ao mérito, o recorrente, em embargos de declaração na origem,
suscitou a tese de que o Tribunal não teria examinado a Cláusula 2a, parágrafos
primeiro e segundo, do contrato de locação de 2018, que estabelece a métrica de
cálculo da multa rescisória apenas para os primeiros 10 (dez) anos de locação, ou
seja, até março de 2028, inexistindo penalidade contratual em caso de rescisão após
essa data. Alegou, ainda, que não foram enfrentadas as cláusulas 4.1 e 4.2 da apólice
de seguro garantia, as quais preveem a manutenção da garantia enquanto houver risco
a ser coberto e a renovação automática da apólice até o julgamento do processo
garantido, bem como a possibilidade de liquidação mediante depósito judicial.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contudo, rejeitou os
embargos sob o fundamento de que "a leitura do acórdão embargado revela que a
controvérsia foi resolvida a partir do enfrentamento adequado de todos os fundamentos
invocados pela parte, livre de contradição, obscuridade, omissão ou erro material" (fl.
92).
Ao assim proceder, a Corte de origem incorreu em ofensa aos arts. 1.022, II,
e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. O Colegiado, de
fato, não apreciou a alegação do recorrente de que o acórdão proferido no primeiro
agravo de instrumento não tratou de questão relacionada à possibilidade de
substituição do depósito pelo seguro garantia judicial, mas apenas condicionou a
consignação das chaves ao depósito da multa contratual. Com efeito, embora o
acórdão recorrido tenha examinado genericamente o seguro garantia apresentado,
concluindo pela sua inexigibilidade antes do trânsito em julgado e pela sua possível
ineficácia em razão do prazo de validade até 12.12.2028, não enfrentou
especificamente as cláusulas contratuais que limitam a incidência da multa aos
primeiros dez anos de locação, tampouco as cláusulas da apólice que preveem
renovação automática até o julgamento final e a possibilidade de liquidação antecipada
mediante depósito judicial.
Como se vê, há relevância na análise desses elementos para aferir a
adequação e suficiência da garantia oferecida, inclusive porque, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o seguro garantia judicial só pode ser rejeitado por
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
). Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
(REsp 1.691.748/PR
que o órgão julgador deve enfrentar todos os fundamentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada, consoante o disposto no
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, sendo insuficiente a mera rejeição genérica dos embargos de
declaração quando há questões específicas não apreciadas.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. 1. O dever de fundamentação das decisões judiciais,
previsto no
IX, da Constituição Federal e no
§ 1o, do Código de
art. 93,
art. 489,
Processo Civil, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. 2. A recusa em
analisar os pontos suscitados nos embargos de declaração, quando provocada a
manifestação pela via adequada, configura omissão que dá ensejo à violação do
do Código de Processo Civil. 3. As questões omitidas pelo Tribunal de
art. 1.022
origem são essenciais para o julgamento da causa e não podem ser analisadas
originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância. 4. Resultado do Julgamento: Recurso provido para anular o acórdão
proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para novo
julgamento
dos
aclaratórios,
sanando
as
omissões
apontadas.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(REsp n. 2.104.295/MS
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

A recusa em analisar a tese, portanto, violou o dever de fundamentação e
de prestação jurisdicional completa, impondo-se a anulação do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração para que o Tribunal de origem proceda ao exame das
cláusulas contratuais relativas ao prazo de incidência da multa rescisória e das
cláusulas da apólice concernentes à renovação automática e à liquidação antecipada,
a fim de aferir a idoneidade e suficiência do seguro garantia para fins de viabilização da
consignação das chaves. Demonstrada a negativa de prestação jurisdicional, deve ser
dado provimento ao recurso especial para o retorno dos autos à origem para análise da
tese suscitada pela parte recorrente.
Finalizando, procede a apontada violação dos arts. 80 e 81 do Código de
Processo Civil, visto que, a interposição de recurso, por si só, não pode ser
considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a
aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual
prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda
EAREsp 782.294/DF
Seção, julgado em
DJe
. De mais a mais, o acórdão
13/12/2017,
18/12/2017)
embargado assentou que a multa teria como premissa o alegado objetivo de retardar o
cumprimento de decisão transitada em julgado, quando, na realidade, o acórdão do
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

primeiro agravo de instrumento não transitou em julgado, havendo agravo em recurso
especial pendente de julgamento nesta Corte Superior, circunstância que também
denota a inadequação da penalidade aplicada.
Fica prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive a alegada
divergência jurisprudencial.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a
multa por litigância de má-fé aplicada à recorrente e determinar o retorno ao Tribunal
de origem para que analise as cláusulas contratuais relativas ao prazo de incidência da
multa rescisória e as cláusulas da apólice de seguro garantia referentes à renovação
automática e à liquidação antecipada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: 11cedacd-756c-40d1-8047-9e905170b8a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.865 / RJ
Número Registro: 2024/0411264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00290347820248190000
00480721320238190000
08036130920238190026
202425118011
290347820248190000 480721320238190000 8036130920238190026
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
RECORRIDO
: EMPRESA HIDROMINERAL SUPER-ITA LTDA
RECORRIDO
: PL - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
RECORRIDO
: JJ EMPREENDIMENTOS DE ITAPERUNA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ DA ROCHA JORGE - RJ093354
RODRIGO JOSE DA ROCHA JORGE - ES033283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FELIPE MADUREIRA NUNES, pela parte: RECORRENTE: SOCIEDADE
UNIVERSITARIA REDENTOR S.A..
Documento eletrônico VDA56428158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: 9ff95017-d5e0-4cdd-854b-5633f0e902bc

Dr(a). RODRIGO JOSE DA ROCHA JORGE, pelas partes: RECORRIDO:
EMPRESA HIDROMINERAL SUPER-ITA LTDA, RECORRIDO: PL - ADMINISTRACAO DE
BENS LTDA e RECORRIDO: JJ EMPREENDIMENTOS DE ITAPERUNA LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: 9ff95017-d5e0-4cdd-854b-5633f0e902bc